Tribunal: CARF
Processo: 10480.722345/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722345/2019-34
RESOLUÇÃO
1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência e, assim, não conhecer do recurso voluntário, determinando a remessa dos autos à
Segunda Seção do CARF, para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o auto de infração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, lavrado em face do Centro Educacional de Ensino Superior de Patos Ltda.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
2
(CEESP), no valor total de R$ 7.468.880,65 (incluindo juros de mora até aquela data), relativos a
fatos geradores de 2016 e 2017 e sendo assim descritos os fatos apurados:
“TRABALHO ASSALARIADO
INFRAÇÃO:
IMPOSTO
DE
RENDA NA
FONTE
SOBRE
TRABALHO
ASSALARIADO Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre
pagamento(s) de rendimentos do trabalho assalariado, conforme abaixo
especificado
(...)
RENDIMENTO DE CAPITAL
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE ALUGUÉIS E ROYALTIES
PAGOS À PESSOA FÍSICA Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente
sobre pagamento(s) de aluguéis e royalties a pessoa(s) física(s), conforme
abaixo especificado:
......................................................................................................................”.
A contribuinte, CEESP, impugnou o lançamento e a 2a Turma da DRJ/CTA, no
Acórdão n. 06-066.941 de 11/07/2019 (a fls. 139 e segs.), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, sendo assim ementado o acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não confirmadas as alegações de erro de fato nas informações
apresentadas nas declarações DIRF e DCTF, mantêm-se o auto de infração
dos tributos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se
comprovar a inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 06-066.941 em 23/08/2019 (AR a fls.
157) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 160 e segs.) em 19/09/2019 (Termo a fls. 159), no
qual aduz as seguintes razões de defesa:
“RAZÕES RECURSAIS
1. Uma cronologia dos aspectos fácticos
O recorrente presta serviços educacionais no município de Patos, pagando
seus tributos com pontualidade e contribuindo para a geração de emprego
e renda no estado da Paraíba.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
3
Mais recentemente, foi submetida a um procedimento fiscalizatório, onde
foram solicitadas informações, além do encaminhamento de vários
documentos.
Com o encerramento do Procedimento Administrativo Fiscal — PAF, o
recorrente foi objeto de autuação, imputando-se o dever de pagar a
importância correspondente a R$ 7.468.880.65, relativamente ao Imposto
de Renda retido na fonte — IRRF.
Devidamente intimado, apresentou defesa administrativa, julgada
improcedente pela Delegacia Regional de Julgamento.
Irresignada, interpõe o presente Recurso para o CARF com a finalidade de
reformar a decisão de 1' instância.
Conforme será demonstrado e comprovado, a decisão da DRJ padece da
mais absoluta ilegalidade, já que não houve subsunção dos fatos
geradores à legislação de regência do IRRF.
Eis, portanto, os aspectos fáticos e jurídicos deste leading case, a ensejar a
interposição do presente Recurso.
2. Da Tempestividade do Recurso
O recorrente foi intimado por meio de AR (BI 966257559 BR) em
23.08.2019. Como se sabe, o prazo para apresentação do Recurso
corresponde a 30 dias.
Assim, o dies a quo começa a fluir no dia 26/008/2019 (Segunda-Feira) e o
dies ad quem ocorre no dia 24/09/2019 (Terça-Feira).
Observa-se, neste sentido, tratar-se de Recurso manifestamente
tempestivo.
3. Da necessidade de reforma da decisão da DRJ. Manutenção da
ilegalidade.
Ainda em preliminar de cerceamento do direito de defesa. Ausência do
Relatório. Inexistência de Motivação.
A decisão da DRJ não acolheu a preliminar suscitada pelo recorrente de
cerceamento do direito de defesa.
Vejamos suas alegações, verbis:
(...)
MM. Julgador. Não há dúvida que a decisão da DRJ em desacolher a
preliminar, especialmente em virtude da ausência de motivação e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
4
descrição genérica da ação fiscal, compromete a incolumidade do auto de
infração.
Vê-se, pois, que o lançamento tributário é espécie do gênero ato
administrativo que se insere numa etapa intermediária entre
procedimento (Direito Tributário formal) e o processo (Direito Processual
Tributário), o qual deve obedecer ao regime jurídico próprio de Direito
Administrativo, bem como aos rigores próprios da atividade tributária, cuja
existência de eventuais vícios do procedimento de fiscalização e apuração
contamina a validade do ato de lançamento.
Consagrou-se, dentre nós, o conceito de lançamento tributário cunhado
pelo professor Paulo de Barros Carvalho, como sendo: "Lançamento é o ato
administrativo, de categoria dos simples, modificativos ou assecuratórios e
vinculados, mediante o qual se declara o acontecimento do fato jurídico
tributário, se identifica o sujeito passivo da obrigação correspondente, se
determina a base de cálculo e a alíquota aplicável, formalizando o crédito e
estipulando os temos de sua exigibilidade."
Nesse sentido, o lançamento deve atender aos requisitos comuns a todos
os atos administrativos, em especial, ao motivo e a motivação. Na lição de
Celso Antônio Bandeira de Mello, "Motivo é o pressuposto de fato que
autoriza ou exige a prática do ato. É, pois, a situação do mundo empírico
que deve ser tomada em conta para a prática do ato. Logo, é externo ao
ato. Inclusive o antecede. Por isso não pode ser considerado como parte,
como elemento do ato2." Já a motivação, ainda citando o referido autor, é
importante requisito de validade que se insere na "formalização" do ato
administrativo, cuja lapidar definição transcrevemos a seguir:
(...)
Feitas essas considerações doutrinárias introdutórias, é cediço que, tanto
no processo judicial, quanto no Processo Administrativo Tributário, o ônus
da prova quanto aos fatos constitutivos do direito de a Fazenda constituir
o crédito tributário pelo lançamento, é da administração tributária;
enquanto caberá ao impugnante provar os fatos modificativos, extintivos
ou impeditivos desse direito da Fazenda Pública.
Entretanto, para que o contribuinte possa exercer o constitucional direito
ao contraditório e ampla defesa (art. 50, LV, CF) com todos os meios de
provas em direito admitidos, é imperioso que haja uma correlação lógica
de causa e efeito entre o pressuposto de fato e de direito (motivo) com a
fundamentação/justificação
(motivação)
do
ato
de
lançamento,
formalizado através do auto de infração lavrado pelo auditor fiscal e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
5
traduzido em linguagem competente que faça individualizar e concretizar a
norma geral e abstrata.
Além disso, na fundamentação deve estar indicado o dado fático,
concreto e individualizado, que motivou o ato de lançamento tributário.
Isso porque, caso fosse possível à Administração simplesmente afirmar que
um determinado fato ocorreu, sem individualizar e apontar concretamente
esse fato, o administrado muitas vezes ver-se-ia obriga à produção de uma
"prova negativa".
Assim sendo, quando analisamos minudentemente o Auto de Infração,
salta-se aos olhos que padece de vícios insanáveis, impossibilitando a
efetivação da ampla defesa por parte da requerente, ocasionando a eiva de
nulidade no lançamento indiciário. Senão vejamos.
Quando da capitulação da infração no auto de infração, consta menção
apenas genérica a violação a Lei ri° 9250/95, desprovido de qualquer
motivação pela autoridade fiscal, circunstância inobservada pela decisão
da DRJ.
Ademais, inexiste no presente Auto de Infração o devido "Relatório",
onde estão relatados todos os aspectos fácticos e jurídicos que
culminaram com a constituição do crédito tributário. Simplesmente não
há o RELATÓRIO que embasa a autuação fiscal.
Em face do princípio da tipicidade tributária, corolário do princípio da
legalidade, impõe-se a necessária adequação entre o fato gerador concreto
do auto de infração traduzido em linguagem competente na "Descrição da
Infração" e respectiva "Infração Cometida/Diploma Legal — Dispositivos"
(capitulação legal), com a multa por infração aplicada de ofício.
Diante disso, viola-se os princípios da segurança jurídica, ampla defesa,
contraditório e tipicidade tributária. Qual a capitulação legal dessa
infração? Qual o enquadramento da multa?
A consequência jurídica dessa imprecisão do auto de infração não poderia
ser outra senão a decretação de nulidade do referido lançamento de ofício.
A propósito deste tema, o TATE já se manifestou, a saber:
(...)
De todo o exposto, dada a imprecisão da capitulação legal das condutas do
recorrente-contribuinte, resta-nos pugnar pelo acolhimento da preliminar
de cerceamento do direito de defesa, pela comprovada impossibilidade
de apresentação de defesa de mérito por parte da recorrente, como
medida de JUSTIÇA FISCAL!

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
6
4. DO MÉRITO E DO IRRF.
Da desconsideração da prova. Do Recolhimento devidamente realizado.
Legalidade. Boafé do contribuinte. Dupla cobrança do IR.
A imputação fiscal prende-se ao não recolhimento do IRRF dos códigos
0561 e 3208 nos anos calendários 2016 e 2017.
Contudo, para a fiel e adequada compreensão deste caso concreto, faz-se
necessário estabelecer uma cronologia dos fatos.
Em meados do mês de janeiro de 2019, o recorrente foi intimado para
apresentar justificativas sobre as diferenças do IRRF informada na DIRRF,
os valores pagos no DARF e os declarados em DCTF.
Vê-se, pois, que os valores do IRRF foram todos devidamente quitados
com pontualidade e rigor, cuidando-se apenas de imprecisão de cunho
meramente formal.
Por outro lado, tempestivamente, o requerente apresentou informações
em 02.02.2019 na sede da Receita Federal em Patos, demonstrando, em
síntese, o seguinte (Doc.01):
(...)
Antes mesmo da autoridade fiscal analisar o requerimento e prova
apresentada pelo contribuinte requerente, editou o auto de infração
desconsiderando os pagamentos já realizados.
Contudo, tais considerações sequer foram consideradas para fins de
autuação fiscal, especialmente para glosar ou abater valores efetivamente
pagos ao longo do período. Tanto é assim que não houve o relato deste
requerimento do contribuinte em qualquer parte do PAF, violando, neste
sentido o devido processo legal e o postulado da verdade material.
Aliás, a decisão da DRJ ratifica que desconsiderou os comprovantes de
pagamento através do DARF (Docs. 02), a saber:
(...)
Ocorre que os pagamentos foram rea1i7ados e, ao menos, deveriam ter
sido acolhidos para extinguir total ou parcialmente a dívida constituída
pelo auto de infração, circunstância de viola o postulado da verdade
material.
Tem-se, pois, que regime jurídico do procedimento (Direito Tributário
formal) e do Processo Administrativo Tributário (Direito Processual
Tributário) "contém um núcleo lógico-jurídico comum consubstanciado em
princípios de observância obrigatória em ambas as fases do caminho

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
7
percorrido pela Administração desde a formalização da pretensão até o
julgamento de eventual lide tributária5." Este núcleo principiológico
comum é composto por um conjunto de normas, dentre eles o princípio da
verdade material, que conferem coesão à atividade tributária estatal.
Na lição do professor James Marins: "A exigência da verdade material
corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização
através do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio
de observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais6."
Enquanto no Processo Civil vige o princípio da verdade formal, que prioriza
a formalidade processual probatória, cuja "segurança jurídica" é o valor
colimado; no Processo Administrativo Tributário vige o princípio da
verdade material, que confere o poder-dever aos Órgãos de Justiça
Administrativa de promover de ofício as diligências averiguatórias e
probatórias que contribuam para aproximação com a verdade objetiva ou
material, cuja "justiça" é o valor a efetivar.
Entretanto, como bem adverte James Marins, diversas são as práticas
adotadas pela Administração fazendária que conspiram contra a busca da
verdade material. Dentre elas, apenas para ficar cingido ao presente
contencioso administrativo tributário, a patente incongruência entre o
alegado pressuposto de fato para aplicação da norma material de
incidência do ICMS e a descrição da infração e capitulação legal contidas no
presente auto de infração.
(...)
DOS REQUERIMENTOS FINAIS
a) O conhecimento do presente recurso, porquanto atende todos os
pressupostos de admissibilidade;
b) Seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa,
porquanto a decisão da DRJ desconsiderou que no AI/Relatório não
houve a descrição pormenorizada e minuciosa das condutas praticadas
pelo recorrente, causando a nulidade do auto de infração, extinguindo-se
o presente PAF ou; seja acolhida a preliminar para anular o auto de
infração, acolhendo-se as informações apresentadas pelo contribuinte
em 02.02.2019;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722345/2019-34
8
c) Na hipótese da preliminar não ser acolhida, postula, no mérito, o
provimento do recurso para reformar a decisão da DRJ, anulando o
Procedimento
Administrativo
Fiscal
ri°
10480-722.345/2019-34,
constitutivo do crédito tributário no valor de R$ 7.468.880,65 ou,
considerando os pagamentos reRli7ados pelo recorrente e comprovados
através do DARF em anexo, dando provimento parcial ao presente
recurso.”.

A fls. 3620, consta o seguinte despacho da DRF/Campina Grande-PB:
“Em 23/08/2019, fls. 157, a empresa em epígrafe foi cientificada do
resultado do julgamento da impugnação, consubstanciada no Acórdão 06-
066.941 da 2a Turma da DRJ/CTA (fls.139 a 147). Apresentou Recurso
Voluntário Tempestivo em 19/09/2019, assim encaminho o processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para apreciação do
feito.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior
Nos termos do art. 44, II, do RICARF, compete à Segunda Seção do CARF o
julgamento do IRRF incidente sobre rendimentos que devem compor à declaração de ajuste anual
da pessoa física, razão pela qual deve ser declinada a competência quando o processo que verse
sobre tal matéria é distribuído para Turma de outras seções.
Em face do exposto, voto por DECLINAR DA COMPETÊNCIA e, assim, NÃO
CONHECER do recurso voluntário, determinando a remessa dos autos à SEGUNDA SEÇÃO DO
CARF, para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior